Tribunal: STF
Processo: HC 95451
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo não
   configurado. Desnecessidade da prisão preventiva do paciente.
   Questão não analisada nas instâncias antecedentes. Dupla
   supressão de instância. Precedentes.
1. Não há nos autos
   comprovação de que eventual demora estaria ocorrendo por inércia
   do Judiciário. O prazo transcorrido entre a sentença de pronúncia
   e a presente data, por si só, não induz à conclusão de que esteja
   ocorrendo o excesso, consideradas as informações prestadas pelo
   Juízo de 1º grau, que indicam a interposição de recurso, por
   parte da defesa, contra sentença de pronúncia.
2.
   Impossibilidade de análise da questão relativa à desnecessidade
   da prisão preventiva do paciente por esta Suprema Corte, de forma
   originária, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
   Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.